Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0737834-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES RECORRIDO: CARLOS NANTES BOLSONARO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais deduzido na inicial (ID. 50700105). Apresentadas contrarrazões no ID. 50700162. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Nesses termos, analisando a procuração outorgada ao advogado pelo recorrente, ID. 50700071, observa-se que o instrumento outorga poderes de representação perante comarca diversa, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, havendo, inclusive, substabelecimento no ID. 50700072. Em razão disso, foi aberto prazo para que fosse regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 53496390). O despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/11/2023 e publicado em 21/11/2023, conforme se extrai dos autos. No entanto, o prazo findou em 28/11/2023, conforme certidão de ID. 53943730, sem qualquer manifestação da parte. Assim, o recorrido pleiteia pelo não reconhecimento do recurso inominado interposto (ID.54102068). DIANTE DO EXPOSTO, não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, sem qualquer manifestação da parte recorrente, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito